Tribunal: TJES
Processo: 5007928-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007928-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE IMACULADA GABRIEL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5007928-65.2023.8.08.0048

Recorrente: IRENE IMACULADA GABRIEL

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

DEFIRO a assistência judiciária gratuita por preenchido os requisitos para tanto.

Trata-se de ação por meio da qual a parte Autora afirma que após alugar um imóvel solicitou a recorrida a instalação de um novo aparelho medidor para a sua residência, primeiramente foi apresentado uma dívida anterior vinculado ao CPF da autora e posteriormente a empresa recorrida não conseguir realizar o serviço alegado deficiência em relação ao padrão de energia, devido uma grade de proteção trancada.Requerendo a autora, ora recorrente, a condenação de danos morais, pois a instalação já foi realizada pelo empresa recorrida.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, e, via de consequência, dou por extinto com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Verifico que a Requerida não apresenta fundamento suficiente para alterar a conclusão exaurida em primeiro grau acerca da falha na prestação do serviço. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Com efeito, a demandante comprovou que locou, em 20/12/2022, o imóvel situado na Rua Sacramento, nº 98, apto. 102, Ed. Pancoto Center, Bairro São Francisco, Serra/ES, ao qual estava vinculada a instalação de energia elétrica nº 160081576 (ID 23411824). Nesse contexto, a referida parte informou, ainda, que buscou, por diversas vezes, solicitar a religação do aludido serviço público em seu domicílio, na medida em que o anterior locatário do imóvel havia pedido a baixa do mesmo perante a concessionária de serviço público ré, indicando, a fim de embasar sua afirmação, os protocolos constantes dos prints juntados ao ID 23411841. Entrementes, consoante registrado em contestação, inclusive, com juntada de imagens (ID 24929962), corroboradas por aquelas colacionadas ao ID 23411828, evidenciam que os relógios medidores do prédio em que se encontra situado o apartamento da requerente estão trancados por uma grade, havendo legítima justificativa para que a suplicada ainda não tenha realizado a instalação do aparelho medidor. Pertinente transcrever o disposto no art. 30, inciso I e §1°, e do art. 239 da Resolução nº 1001/2021 da ANEEEL:

“Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora: I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora; §1º A instalação deve ser realizada em locais apropriados de livre e fácil acesso, e em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança. Art. 239. O consumidor e demais usuários devem permitir o livre acesso da distribuidora ao sistema de medição e aos dados medidos”.

Consectariamente, reputo legítima a recusa da requerida em promover a solicitação implementada pela requerente, que somente se fez possível, com o destrancamento das grades de proteção em 25/03/2023, revelando-se, via reflexa, improcedentes os pedidos inaugurais, ante a ausência de defeito na prestação do serviço prestado pela ré.”

O documentos apresentados nos autos, deixa claro as tentativas da recorrida em realizar a solicitação, o que não ocorreu devido a grade de proteção, não podendo recair a empresa recorrida a responsabilidade de retirar a grade de proteção para realizar o serviço solicitado, conforme os artigos 30 e 239 da Resolução nº 1001/2021 da ANEEEL.

Assim a recusa da empresa recorrida foi legítima, não sendo possível promover a solicitação da parte autora, ora recorrente, assim se demonstra ausência de defeito na prestação de serviço prestado pela empresa recorrida.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre valor da causa, mas suspendo a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)